Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600860-76.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0600860-76.2020.6.16.0072
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/05/2022
Processo referência: 0600860-76.2020.6.16.0072
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600860-
76.2020.6.16.0072 que considerando que a falta de abertura de conta corrente de campanha
compromete a lisura das contas prestadas, julgou prestadas e desaprovadas as contas de
campanha apresentadas pelo Podemos de Tamboara, referentes às Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997, artigos 74, inciso III e 75, ambos da Resolução
TSE 23.607/2019. Nos termos do art. 74, §§ 5º e 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, determinou a sanção
de suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 06 (seis) meses, cujo
prazo se pautou nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da impropriedade cometida.
(Prestação de contas de campanha referente às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
Podemos, órgão provisório, do município de Tamboara-PR, julgadas desaprovadas em razão da
não abertura a conta corrente de campanha prevista no art. 8º, §2º da Resolução 23.607/2019 do
TSE. O esclarecimento disposto pela grei, de que não houve sua participação nas eleições
municipais de 2020, nem a título de composição de chapa para o cargo majoritário, e com isso, a
ausência de conta bancária de campanha seria mera irregularidade formal, não tem amparo legal.
Estavam obrigados a prestar contas de campanha, e com isso, manter conta bancária específica
para o período eleitoral, os órgãos partidários vigentes no início das convenções partidárias até a
data da eleição do segundo turno, se houve. (art. 46, §2º, I da Resolução TSE 23.607/2019). Logo,
conforme documento de id 87513472, o Podemos de Tamboara está inserido nesta
obrigatoriedade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS TAMBOARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
615
22/07/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.908

RECURSO ELEITORAL 0600860-76.2020.6.16.0072 – Tamboara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PODEMOS TAMBOARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/PR73857
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias
relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária
obrigatória, aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo
Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no artigo 74, §5º e
§7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Num. 43007615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Podemos - Comissão
Executiva Municipal Provisória de Tamboara/PR em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou desaprovadas as
contas de campanha da agremiação, relativas às Eleições de 2020, em razão da
ausência de abertura de conta corrente em agência bancária, conforme dispõe artigo 8º,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a suspensão de recebimento de
quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.
Em suas razões recursais (ID 42957812), o recorrente sustentou, em síntese,
que restou comprovado nos autos que não procedeu à abertura de conta corrente
específica em virtude de sua não participação no pleito eleitoral de 2020, bem como em
razão da inexistência de movimentações financeiras no referido ano. Argumentou que,
nesse caso, a não abertura de conta bancária configura mera irregularidade formal,
devendo ser analisada a prestação de contas com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu, desse modo, o conhecimento e o
provimento do recurso, para a aprovação com ressalvas das contas e, ainda, para afastar
a sanção imposta.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42964162) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades são
graves o suficiente para a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
Num. 43007615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, Órgão Provisório Municipal do Partido Podemos, vigente no pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que

[...] Conforme diagnosticado no exame técnico deste Juízo, e confirmado pelo
Partido, o Podemos de Tamboara não abriu a conta corrente de campanha prevista no
art. 8º, §2º da Resolução 23.607/2019 do TSE. O esclarecimento disposto pela grei, [sic]
de que não houve sua participação nas eleições municipais de 2020, nem a título de
Num. 43007615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

composição de chapa para o cargo majoritário, e com isso, a ausência de conta bancária
de campanha seria mera irregularidade formal, não tem amparo legal. Estavam obrigados
a prestar contas de campanha, e com isso, manter conta bancária específica para o
período eleitoral, os órgãos partidários vigentes no início das convenções partidárias até a
data da eleição do segundo turno, se houve. (art. 46, §2º, I da Resolução TSE
23.607/2019). Logo, conforme documento de id 87513472, o Podemos de Tamboara está
inserido nesta obrigatoriedade. A ausência de movimentação financeira não o
desobrigava de abrir a conta companha (art. 8, §2º da Resolução TSE 23.607/2019). Visto
que, o descumprimento desta medida, tolhe o controle da Justiça Eleitoral, inibindo, por
efeito, o controle de movimentação de recursos de campanha. [...] (ID 42957808).
A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
[...]
II - para partidos:
[...]
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a
alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos
referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
Num. 43007615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Art. 12
[...]
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos
partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".

Ainda, a Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se vê, a abertura das contas bancárias específicas era obrigatória pelo
Órgão Provisório prestador, incluindo aquela destinada a "Outros Recursos", ainda que
não houvesse movimentação financeira ou não tivesse participado do pleito.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.
A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].
Num. 43007615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA
DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.
2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.
3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.
4. Recurso desprovido.
(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como o Órgão Provisório prestador, vigente no pleito, deveria ter
providenciado a abertura de todas as contas bancárias de campanha, independentemente
Num. 43007615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

da realização de movimentação financeira ou de participação no pleito, a desaprovação
das contas é medida que se impõe.
Quanto à suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo
de 6 (seis) meses, nos termos do artigo do art. 74, §5º e §7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, verifica-se que não há qualquer insurgência nas razões de recurso, motivo
pelo qual deixo de apreciar a matéria.
Há de se concluir, assim, que, diante da irregularidade constatada na
respeitável sentença, deve ser mantida a desaprovação das contas do Órgão Provisório
prestador, assim como a penalidade de suspensão de recebimento das quotas do Fundo
Partidário pelo período de 6 (seis) meses.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas e a suspensão dos repasses de
verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600860-76.2020.6.16.0072 - Tamboara - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 43007615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373

PODEMOS TAMBOARA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN
HENRIQUE DA SILVA REIS - PR73857 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.

Num. 43007615 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095403700000041979373
Número do documento: 22072219095403700000041979373